Tribunal: TJSP
Processo: 2051886-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE DUPLO TRANSPLANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051886-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é agravante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, é agravado ERI RAMOS DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051886-09.2020.8.26.0000 -Voto no 31169
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2051886-09.2020.8.26.0000
Comarca : Cachoeira Paulista 1a Vara Cível
Ação : Obrigação de fazer no 1000178-19.2020.8.26.0102
Juiz : Luiz Filipe Souza Fonseca
Agravante : Unimed Seguradora S/A.
Agravado : Eri Ramos da Silva Júnior
VOTO no 31169
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE
TUTELA
ANTECIPADA INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DA TUTELA
DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE DUPLO TRANSPLANTE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA
RECURSAL - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
de fls. 70/72 da origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a ré na autorização
para realização de duplo transplante (de rins e pâncreas), sob pena de
multa diária de vinte mil reais, com limite de noventa mil reais para
garantia da sua realização.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não estão presentes
os elementos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Discorre
sobre a legalidade da negativa de cobertura porque não consta do rol de
procedimentos da ANS. Pede, ao final, a concessão da tutela recursal e o
provimento do recurso.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido, dispensando-
se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051886-09.2020.8.26.0000 -Voto no 31169
3
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Pois bem, analisando-se os autos, verifica-se que foi
deferida a antecipação da tutela para compelir a ré na autorização para
realização de duplo transplante de rins e pâncreas, sob pena de multa
diária de vinte mil reais.
Observa-se que ficou comprovada a relação contratual
existente entre as partes e a negativa de cobertura do tratamento (fls.
20/22 e 28/34 da origem).
O relatório médico de fls. 24/25 e 35/38 demonstra a
necessidade da sua realização, e de forma urgente, diante da forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051886-09.2020.8.26.0000 -Voto no 31169
4
agressiva e progressiva de sua diabetes, que causa insuficiência renal.
Ademais, é defeso ao plano de saúde questionar o
tratamento e o procedimento indicado pelo médico que acompanha o
paciente. Até porque é o médico que detém conhecimento técnico capaz
de indicar a terapêutica de maior eficácia para o doente.
Entendimento contrário implicaria negar a própria finalidade
do contrato, que é assegurar a vida e a saúde do usuário do plano.
Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Plano de saúde. Transplante duplo de fígado e rim, de um
único doador compatível. Recusa à cobertura, sob o
fundamento de que o procedimento não está previsto no
contrato e não se encontra no rol da ANS. Abusividade.
Dever de cobertura. Empresa ré que pretende seja o
procedimento
realizado
no
Hospital
das
Clínicas.
Beneficiário que buscou hospital também credenciado do
plano. Transferência indevida. Danos morais configurados,
ademais já havida recusa em hipótese análoga anterior.
Indenização devida, no importe arbitrado. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
no
1015119-82.2017.8.26.0100, a 1a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Claudio Godoy, julgado em 17 de
abril de 2018).
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro a presença
dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada,
observando-se que se trata de paciente acometido de doença grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051886-09.2020.8.26.0000 -Voto no 31169
5
Presentes os elementos autorizadores da tutela de urgência,
a manutenção da r. decisão agravada, por ora, é medida de rigor.
Anoto, ainda, que a tutela é reversível, pois as partes terão a
possibilidade de produzir provas a fim de melhor explicitar as suas
alegações.
Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator